Tribunal: TJDFT
Processo: 0720156-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720156-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAURO FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover em relação ao requerimento de ID 37120017, uma vez que consta do sistema Processo Judicial eletrônico que o Ministério Público registrou ciência do despacho de ID 36571350 em 04/07/2022, com prazo para manifestação que irá expirar em 14/07/2022 (§ 5o do artigo 625 do Código de Processo Penal). Aguarde-se, pois, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator